Tribunal: TJES
Processo: 5001895-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001895-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO VICTOR AMORIM PINHEIRO MARTINS
AGRAVADO: MARIA VIRGILIA VAREJAO CAMARGO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
–
CITAÇÃO DO EX-CÔNJUGE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AÇÃO QUE DISCUTE DIREITOS MERAMENTE OBRIGACIONAIS – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Pretende a agravada a concessão de tutela de urgência com vistas à desocupação do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ela (agravada) e Leila Oliveira Ribeiro no dia 27/06/2013, cujos direitos e obrigações foram cedidos – com anuência da promitente-vendedora – ao agravante João Victor Amorim Pinheiro Martins, tendo o respectivo Termo Aditivo sido igualmente subscrito por Liamara dos Santos Alexandrino Martins, na condição de cônjuge do comprador, por se tratar de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens.

2)
Encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.180.179/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/03/2017, DJe de 15/03/2017)

3)

Aparentemente não houve o registro da promessa de compra perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que retira a natureza real da ação proposta pela agravada e descortina o seu caráter meramente obrigacional, nos termos do art. 1.417 do Código Civil, de acordo com o qual “Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.”

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
João Victor Amorim Pinheiro Martins
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra-ES (Id 4369115) que, nos autos da “
ação ordinária de resolução contratual
” ajuizada em seu desfavor por
Maria Virgilia Varejão Camargo
, ao promover o saneamento do processo:
(i)
não apreciou seu pedido de assistência judiciária gratuita, tendo somente determinado a exibição de documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira; e
(ii)
indeferiu o pedido de chamamento ao processo de sua ex-esposa Liamara dos Santos Alexandrino Martins.

Nas razões recursais (Id 4368906), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i
)
não promoveu o preparo recursal por ter formulado pedido de assistência judiciária gratuita perante o Juízo de 1º grau, que não o apreciou até o momento;
(ii)
apresentou documentos que comprovam seu estado de precariedade econômica, faz jus à concessão do beneplácito;
(iii)
sua ex-esposa Liamara participou da relação contratual ao assinar o contrato de compra e venda do imóvel, tratando-se de devedora solidária;
(iii)
o regime de casamento escolhido foi o de comunhão parcial de bens, de modo que todos os bens adquiridos pelos cônjuges na constância do casamento se comunicam, inclusive, as dívidas contraídas, na forma dos arts. 1.663, § 1º e 1.664 do Código Civil;
(iv)
o débito beneficiou a entidade familiar, devendo por ele responder igualmente a ex-esposa que, após o divórcio do casal, passou a residir no imóvel com a filha de ambos;
(v)
houve anuência tácita por parte da agravada quanto a permanência de sua ex-esposa no imóvel após o divórcio do casal;
(vi)
a pretensão da agravada também envolve suposto débito de aluguéis e encargos sobre o imóvel, o que deve ser respondido por sua ex-esposa por residir no imóvel desde o divórcio em 2016; e
(vii)
deve ser provido o recurso a fim de determinar, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, o chamamento da devedora solidária Liamara dos Santos Alexandrino Martins para que integre a demanda originária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal.

Relativamente ao pedido de
assis
tência judiciária gratuita
, foi determinado ao agravante, na decisão saneadora, que comprovasse os pressupostos necessários para concessão do beneplácito (CPC/2015, art. 99, § 2º), ou seja, não há notícia de que o pedido tenha sido indeferido.

De todo modo, como o pedido poderia ter sido formulado diretamente a instância
ad quem
, em grau de recurso (CPC/2015, art. 99), entendi por bem apreciá-lo – e
deferi-lo
, exclusivamente para os atos relativos ao presente recurso (CPC/2015, art. 98, § 5º), sem prejuízo, evidentemente, de sua apreciação no Juízo de 1º grau, a partir da análise dos documentos cuja exibição foi determinada e, segundo o agravante, por ele devidamente apresentados.

Enfim incursionando no mérito recursal propriamente dito, verifico da inicial da ação originária (Id 4369122) que pretende a agravada a concessão de tutela de urgência com vistas à desocupação do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre ela (agravada) e
Leila Oliveira Ribeiro
no dia 27/06/2013 (Id 4369126, p. 4/7), cujos direitos e obrigações foram cedidos – com anuência da promitente-vendedora – ao agravante
João Victor Amorim Pinheiro Martins
, tendo o respectivo Termo Aditivo sido igualmente subscrito por
Liamara dos Santos Alexandrino Martins
, na condição de cônjuge do comprador, por se tratar de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (Id 4369126, p. 8/9).

Diante disso, ao contestar os pedidos formulados exclusivamente em seu desfavor, o agravante pugnou pela citação da ex-esposa Liamara, por entender que deve responder, solidariamente, pela dívida que incide sobre o imóvel, dada a aquisição do imóvel sob a constância do casamento, no qual permaneceu residindo, com a filha do casal, após a decretação do divórcio.

A meu ver, não assiste razão ao agravante diante da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1.180.179/SP, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/03/2017, DJe de 15/03/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. CÔNJUGE. AÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. Precedentes.

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1754242/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/06/2021, DJe de 21/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1363648/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/03/2020, DJe de 07/04/2020)

In casu
, aparentemente não houve o registro da promessa de compra perante o Cartório de Registro de Imóveis (Id’s 4369124 e 4369125), o que, salvo melhor juízo, retira a natureza real da ação proposta pela agravada e descortina o seu caráter meramente obrigacional, nos termos do art. 1.417 do Código Civil, de acordo com o qual “
Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular,
e registrada no Cartório de Registro de Imóveis
, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
.”

Ante o exposto, por serem desnecessárias outras considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
.

É como voto!

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.